Tribunal: STF
Processo: AI 394065
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA
 OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS CRIMES
CONEXOS: HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL.
Contando o réu, no
 dia da sentença condenatória, com sessenta e sete anos de idade,
não há falar na redução do prazo de prescrição do delito de
homicídio, previsto no art. 115 do CP.
Quanto ao crime de lesão
corporal, tendo sido anulado, no ponto, o decreto condenatório por
falha na formulação de quesitos, uma eventual futura condenação por
esse delito dará ensejo à incidência do referido art. 115 do CP, com
 a conseqüente redução do prazo prescricional, já que, atualmente,
conta o embargante com mais de setenta e quatro anos de idade. Nesse
 contexto, considerando a data do último marco interruptivo da
prescrição -- condenação pelo crime conexo de homicídio (art. 117, §
 1.º, 2.ª parte, do CP) --, o referido prazo prescricional já
transcorreu antes mesmo da autuação do agravo de instrumento nesta
Corte.
Embargos rejeitados, com a concessão de habeas corpus de
ofício para declarar-se a extinção da punibilidade tão-somente
quanto ao crime de lesão corporal, em decorrência da prescrição já
consumada.